Tribunal: TJSP
Processo: 1009266-67.2024.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
ção da restituição da taxa judiciária, corrigida pela taxa SELIC, a empresa impetrante, referente a recolhimento indevido.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se o mandado de segurança é a via adequada para pleitear a complementação de restituição de taxa judiciária, que foi indevidamente recolhida e restituída sem qualquer acréscimo.
III. Razões de Decidir
O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança, conforme súmula no 269 do STF. A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, conforme súmula no 271 do STF. Pretensão que deve ser deduzida pela via judicial própria. Inadequação da via eleita para pleitear a restituição do valor complementar pertinente à taxa judiciária recolhida indevidamente.
IV. Dispositivo
Recurso provido. Segurança denegada.

Legislação Citada:
CPC, arts. 1.012 e 1.013.
Jurisprudência Citada:
STF, Súmulas no 269 e 271.
TJSP, Apelação Cível 1009878-86.2024.8.26.0099, Rel. Eduardo Prataviera, j. 04/05/2025; Remessa Necessária Cível 1003765-33.2023.8.26.0526, Rel. Raul De Felice, j. 05/12/2024; Agravo de Instrumento 2388410-87.2024.8.26.0000, Rela. Heloísa Mimessi, j. 04/02/2025; Apelação Cível 1027244-64.2022.8.26.0114, Rela. Silvana Malandrino Mollo, j. 29/02/2024.
(TJSP; Apelação Cível 1009266-67.2024.8.26.0320; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Limeira - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/01/2026; Data de Registro: 22/01/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Estaduais

Relator(a):

Marcelo Semer

Comarca:

Limeira

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/01/2026

Data de publicação:

22/01/2026

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pelo Estado de São Paulo contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para determinar a complementação da restituição da taxa judiciária, corrigida pela taxa SELIC, a empresa impetrante, referente a recolhimento indevido.
II. Questão

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pelo Estado de São Paulo contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para determinar a complementação da restituição da taxa judiciária, corrigida pela taxa SELIC, a empresa impetrante, referente a recolhimento indevido.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se o mandado de segurança é a via adequada para pleitear a complementação de restituição de taxa judiciária, que foi indevidamente recolhida e restituída sem qualquer acréscimo.
III. Razões de Decidir
O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança, conforme súmula no 269 do STF. A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, conforme súmula no 271 do STF. Pretensão que deve ser deduzida pela via judicial própria. Inadequação da via eleita para pleitear a restituição do valor complementar pertinente à taxa judiciária recolhida indevidamente.
IV. Dispositivo
Recurso provido. Segurança denegada.

Legislação Citada:
CPC, arts. 1.012 e 1.013.
Jurisprudência Citada:
STF, Súmulas no 269 e 271.
TJSP, Apelação Cível 1009878-86.2024.8.26.0099, Rel. Eduardo Prataviera, j. 04/05/2025; Remessa Necessária Cível 1003765-33.2023.8.26.0526, Rel. Raul De Felice, j. 05/12/2024; Agravo de Instrumento 2388410-87.2024.8.26.0000, Rela. Heloísa Mimessi, j. 04/02/2025; Apelação Cível 1027244-64.2022.8.26.0114, Rela. Silvana Malandrino Mollo, j. 29/02/2024.